Tribunal: STF
Processo: HC 252805
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão em que neguei seguimento ao writ por ter sido instruído de forma deficitária (eDOC.06).



    O embargante junta documentos e pede a reconsideração da decisão, concedendo efeitos infringentes a fim de conceder a ordem nos termos da inicial (eDOC.08).



     



    1. Verifico que o embargante trouxe aos autos os documentos necessários à análise do feito. 



    Desse modo, reconsidero a decisão e passo ao julgamento do writ.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No que tange à suposta ilegalidade na exasperação da pena-base, registro que, quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28.08.92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    Assim, a revisão da aplicação da pena em sede de habeas corpus submetido ao crivo da Suprema Corte constitui medida excepcional que igualmente reclama a presença de ilegalidade evidente. 



    Acerca da primeira fase da dosimetria da pena, leciona a doutrina:



    “O processo de determinação da pena a ser concretamente aplicada haverá de percorrer três fases distintas. A primeira delas é denominada como a da pena-base, via da qual se apreciariam determinadas circunstâncias que, segundo o legislador, seriam suficientes para delimitar o espaço de liberdade do juiz na identificação da pena cabível, tendo por moldura o mínimo e o máximo da sanção prevista em cada tipo penal.



    Essa delimitação da atividade judicial decorre do princípio da legalidade em matéria de sanções penais. Todavia, bem se percebe a grande dificuldade presente em semelhante tarefa dado que sempre restará um mínimo de discricionariedade judicial na aplicação dos critérios legais para a concretização da pena. Mas, de todo modo, embora não conste expressamente da lei essa característica do sistema de penas no Código Penal, há dois vetores essenciais a serem observados na fixação da pena-base, a saber: (a) o mínimo legal previsto em lei; (b) a culpabilidade e a necessidade da pena (finalidade de prevenção).” (PACELLI, Eugênio. Manual de direito penal São Paulo: Atlas, 2015, pp. 487-488)



    No caso concreto, o Juiz a quo ao dosar a pena-base, fixou-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, nos seguintes termos:



    “Na primeira fase da dosimetria, nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade do acusado deve ser levada em consideração para agravar a pena. O réu, desde a época dos fatos, era contador e o Diretor Financeiro da Fundação. Em razão do seu expertise, sabia que a sua conduta era criminosa e que além disso deveria exercer a sua profissão com zelo, conforme demanda o Código de Ética Profissional do Contador (artigo 1º, I). A prática de saques de valores elevados na "boca do caixa" e a escusa falaciosa de que os valores sacados foram pagos a diversos credores sem a apresentação de recibos, segundo o próprio acusado declarou, ensejam maior repressão.  O réu não possui antecedente (folhas 37-39 e 51-52).



    Não há elementos desfavoráveis de sua conduta social, nem tampouco sua personalidade apresenta notas destoantes a serem consideradas. 



    O motivo do crime foi obter lucro fácil, fazendo parte desta espécie delitiva. 



    Pela narrativa apresentada e comprovada nos autos, a circunstância consistia na emissão de cheques que foram efetivamente sacados pelo próprio réu ALEX DA SILVA TEIXEIRA. Os saques desses valores ocorreram depois da intervenção na FALMED, bem como foi depois da decisão que revogou a liminar que impedia o acesso dos servidores do Estado do Rio de Janeiro na Fundação.



    Como já relatado nesta decisão, a Direção da FALMED buscou a tutela jurisdicional para reaver a posse da entidade e obteve uma liminar no dia 6 de maio de 2004 (fl. 143 do Apenso 1 do IPL). Contudo, essa liminar foi cassada, pois a 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça deu provimento a Agravo Regimental interposto pelo Estado do Rio de Janeiro no dia 8 de junho de 2004 (fls. 145-146 do Apenso 1 do IPL).



    O extrato de movimentação processual do aludido Mandado de Segurança está acostado às folhas 183-187 do Apenso 1 do IPL e indica que a decisão foi remetida para publicação do Acórdão no dia seguinte e que no dia 16 de junho de 2004 houve protocolo de petição da própria parte impetrante. 



    Portanto, não há dúvidas para este Juízo que os réus já sabiam que não tinham quaisquer poderes para movimentação das contas, o que somente vem a agravar o desvalor da conduta dos acusados. 



    Além disso, o fato de o dinheiro desviado ser diretamente relacionado com a prestação de serviços de saúde, área deficitária na prestação do Estado e considerada muito importante pela sociedade, deve ser sopesado também com maior agravamento.



    Quanto às consequências do delito, um dos cheques (nº 912285) tinha o valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) e o outro (nº 912286) tinha o valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais). 



    No total, em razão dessas duas condutas, o prejuízo foi de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para os valores da época. 



    Atualizado o valor do cheque nº 912285 seria de R$ 478.325,89 (quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) e do cheque nº 912286 seria de R$ 500.067,97 (quinhentos mil, sessenta e sete reais e noventa e sete centavos), sem considerar qualquer aplicação de juros. 



    Esses valores certamente acarretarem grande prejuízo ao Sistema Único de Saúde e deve ser aumentado em razão do expressivo valor desviado.



    Não há comportamento da vítima a ser analisado. 



    Diante desses elementos, a pena-base é aumentada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses em razão do aumento da pena em 1 (um) ano e 3 (três) meses em razão da culpabilidade e em 3 (três) anos em razão de 2 (duas) circunstâncias. 



    A primeira em relação ao expressivo valor desviado (dois anos) e a segunda pelo fato de ser verba da saúde pública (um ano). 



    Assim a pena-base deve fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.”



    Em sede de apelação criminal o TRF2 reformou a dosimetria, a fim de decotar a exasperação da pena em relação à culpabilidade, alternado a pena-base para 3 (três) anos e 9 (nove) meses, com base na seguinte fundamentação: 



    “O magistrado sentenciante entendeu por majorar a pena-base em 1 ano e 3 meses base em razão da maior culpabilidade. Relatou que “O réu, desde a época dos fatos, era contador e o Diretor Financeiro da Fundação. Em razão do seu expertise, sabia que a sua conduta era criminosa e que além disso deveria exercer a sua profissão com zelo, conforme demanda o Código de Ética Profissional do Contador (artigo 1º, I)”.



     Tal justificativa – com a qual concordo – não tem, contudo, a meu sentir e nesse caso específico, o condão de majorar a pena mínima naquele quantum. Estipulo como razoável um aumento de 3 meses de reclusão e 10 dias-multa.  Quanto às circunstâncias do delito, entendo, do mesmo modo que o juiz a quo, que devem ser valoradas negativamente, já que envolvem saques na "boca do caixa" de valores destinados à Saúde Pública, após a intervenção da FALMED, razão pela qual aumento a pena-base em mais 1 ano de reclusão e 30 dias-multa. 



    No que se refere às consequências do delito, o prejuízo causado ao Erário está intrinsecamente relacionado ao valor dos cheques sacados. Um dos cheques (nº 912285) tinha o valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) e o outro (nº 912286) tinha o valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).  Atualizando-se esses valores, sem qualquer aplicação de juros, obtemos montante superior a R$ 600.000,00 para cada um dos cheques. Assim, aumento a pena em 6 meses de reclusão e 15 dias-multa. 



    Mantenho as considerações do Juízo a quo no tocante às demais circunstâncias e fixo a pena-base em 3 anos e 9 meses de reclusão e 65 dias-multa ” (eDOC.12).



    Por fim, o STJ manteve a dosimetria como exarada pelo Tribunal a quo, conforme a seguinte fundamentação:



    “Conforme consignado no decisum recorrido, ao contrário do entendimento da defesa, a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências foi feita a partir de elementos concretos e idôneos. 



    No que se refere à culpabilidade, a instância de origem indicou que o recorrente, enquanto diretor financeiro da fundação prestadora de serviços de saúde, aproveitou-se de sua posição para desviar recursos públicos, o que, de fato, demonstra maior reprovabilidade da conduta. 



    Quanto às circunstâncias, o fato de os desvios se referirem a verbas destinadas à saúde pública, serviço essencial aos cidadãos, revela maior reprovabilidade. Por fim, o montante desviado, mais de um milhão de reais, também caracteriza prejuízo exacerbado ao erário, o que reveste a conduta de maior gravidade e demanda o desvalor do vetor consequências.”



    Estabelecido esse panorama, e em que pesem os argumentos do impetrante, não depreendo ilegalidade flagrante a ser reparada, pois a orientação consignada no ato coator converge com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Verifico que as considerações acima transcritas, afetas à circunstâncias e consequências do delito que indicariam maior gravidade foram concretamente examinadas e desbordam dos elementos essenciais à adequação típica. 



    Com efeito, “ultrapassando a barreira do mínimo indispensável para a configuração do tipo básico, o restante pode e deve ser avaliado como circunstâncias peculiar do caso, a merecer ponderação na fixação da pena.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 147).



    Ademais, o quantum de exasperação fixado pelo TRF2 – um ano de aumento em razão das circunstâncias judiciais e seis meses em virtude das consequências do delito – não revela desproporcionalidade manifesta que justifique a concessão da ordem pela estreita via eleita.



    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Corte que, em casos análogos ao presente, entendeu pela possibilidade da exasperação da pena-base: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, II E IV, C/C ART. 11 DA LEI 8.137/90, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal. Para exasperar a reprimenda e fixar os respectivos montantes, o STJ destacou (a) a personalidade desfavorável; e (b) as consequências do delito, reveladas pelo significativo montante que foi objeto de sonegação tributária. Com efeito, a extensão do dano causado é circunstância idônea para maior exasperação do apenamento. Precedentes. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 168360 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 03-05-2019 PUBLIC 06-05-2019,grifei)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM FIXADO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, em se tratando de infrações penais contra a ordem tributária, a extensão do dano causado pode ser invocada na primeira fase da dosimetria, como critério para exasperação da pena-base, sem que tanto implique bis in idem. 3. Ordem denegada.” (HC 128446, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 28-09-2015 PUBLIC 29-09-2015, grifei)



    Assim, como se vê, o acórdão recorrido está em consonância com a atual jurisprudência desta Suprema Corte, não se antevendo, portanto, ilegalidade a ser reparada. 



    3. Posto isso, reconsidero a decisão embargada e, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus pelos fundamentos ora expostos. com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de março de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente